Tribunal: TJSP
Processo: 1059595-40.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões. Inocorrência. Expressa fundamentação de que os Autores descumpriram o princípio da dialeticidade recursal. Prequestionamento. Prequestionamento que prescinde da citação expressa de entendimentos ou dispositivos de lei. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS APELANTES NÃO PROVIDO.